Tribunal: TJPA
Processo: 0000787-04.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000787-04.2015.8.14.0401

APELANTE: JOAO GUILHERME ARAUJO LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – O acervo probatório é vasto para sustentar a condenação do apelante, restando claro nos autos que praticou os delitos de estelionato e apropriação indébita, não havendo que se falar em absolvição, seja por atipicidade seja por insuficiência de provas, como pretende a defesa.

2 – “Reveladas fraudes, a induzirem e manterem vítima em erro, visando a obtenção de vantagem ilícita, tem-se configurado o crime de estelionato.” (STF. Primeira Turma. RHC 172481/DF. Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data de Publicação: 22/02/2021)

3 – Para a configuração do delito de apropriação indébita, é necessário que o agente tenha se apossado ou tomado como sua coisa que pertence a outra pessoa. O elemento subjetivo é o dolo, a vontade específica de pretender apossar-se de coisa pertencente a outra pessoa. A consumação ocorre quando há a inversão da posse, demonstrada pelo ato de dispor da coisa ou pela negativa em devolvê-la, como ocorreu no caso concreto.

4 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
JOÃO GUILHERME ARAÚJO LOPES
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pelo delito do art. 171,
caput
, do CP, à pena privativa de liberdade de e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa; e pelo delito do art. 168, caput, do CP, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

As penas foram somadas em 03 (três) anos de reclusão e 121 (cento e vinte e um) dias-multa, sendo fixado o regime ABERTO para o início de seu cumprimento e, ainda, foram substituídas por penas restritivas de direitos (IDs da sentença: 14554142, 14554143, 14554144, 14554145, e IDs dos embargos: 14554149, 14554150).

Em suas razões (ID 15501883) pede sua
absolvição

da imputação relativa ao art. 171, do Código Penal, por
atipicidade
da conduta com base nos termos do art. 383, III, do Código de Processo Penal; ou alternativamente, a absolvição do Réu por
insuficiência de provas
para condenação com esteio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
. Ainda, requer a
absolvição

da prática do crime de apropriação indébita (CP, art. 168) em razão da ausência de
provas suficientes
para condenação com esteio no art. 386, V e VII, do CPP
.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
do recurso (ID 17494243).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do

recurso (ID 17953971)
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta dos autos:

JOÃO GUILHERME ARAÚJO LOPES, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público em 30.10.2017, como incurso nas sanções punitivas do art. 171, § 4º e art. 268, ambos do CPB, tendo em vista que, em junho de 2014, aproveitando-se da relação de confiança que mantinha com a vítima Neyla de Campos Tavares Gatti, lhe induziu, bem como seus pais idosos, Olinda Maria e Mário Cláudio Tavares, seu irmão Mário Tavares Filho e uma amiga Karen Rodrigues Quaresma a lhe entregarem o valor total de R$64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) a título de empréstimos com a finalidade de serem aplicados em investimentos imobiliários.

A vítima Neyla mantinha um relacionamento de namoro com o denunciado, este apresentava-se como empresário no ramo de empreendimentos imobiliários.

Apurou-se que o acusado, aproveitando-se da confiança conquistada junto à família da vítima nos dois anos de namoro que antecederam o crime, induziu todas as vítimas a erro, pegando quantias vultosas em dinheiro, comprometendo-se ainda a restituir os valores tomados a título de empréstimos assim que os negócios imobiliários se concretizassem, contudo, tratava-se tão somente de ardil para induzir as vítimas a entregarem o dinheiro.

A testemunha Karen Rodrigues Quaresma, amiga de Neyla, foi induzida, inclusive, a constituir uma empresa cuja finalidade seria participar de procedimentos licitatórios em parceria com o denunciado, além de lhe entregar o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

A vítima Regina Helena informa que entregou ao denunciado o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais). A vítima Mário Filho entregou o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Além da entrega dos valores, destaca-se também que, na manhã do dia 03/11/2014, o denunciado foi até a residência de Neyla, ocasião em que pediu seu veículo emprestado (marca MMC, modelo L200/L outdoor, cor preta, placa MXF-0640), alegando que ia até o banco e que voltaria no final da tarde. No entanto, o denunciado não devolveu o carro no horário prometido, sendo que à noite entrou em contato via telefone com Neyla dizendo que não tinha condições de pagar a família e que iria entregar o dinheiro no dia seguinte.

Porém, até o dia 06/11/2014, o carro ainda não havia sido devolvido, razão pela qual Neyla, no dia 07/11/2014, após o não cumprimento das promessas de entrega, registrou ocorrência policial na Divisão de Roubos e Furtos de Veículos. Só no dia 13/11/2014, a referida conseguiu, com apoio de policiais da DRFR e policiais militares, recuperar seu veículo na Tv. Dr. Moraes com a Rua dos Mundurucus, estando o denunciado no momento conduzindo o veículo.

Em sede policial o denunciado alegou ter tomado empréstimos junto à família da sua namorada, contudo, por razões alheias à sua vontade estaria impossibilitado de os restituir. Em relação ao carro, afirmou que iria devolvê-lo.

A denúncia foi recebida no dia 10.11.2017 (Id. 14554078 - Pág. 1), iniciando, assim, a fase instrutória.

Concluída a instrução processual, o apelante foi condenado, pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém, em sentença datada de 11.09.2019, (Id. 14554142).

Contra a referida decisão, a defesa opôs embargos de declaração (Id. 14554146).

Os embargos foram acolhidos, na íntegra, pelo magistrado de piso (Id. 14554150), resultando na fixação da pena antes relatada, em decisão datada de 25/08/2020.

São os fatos e dados relevantes do processo.

-
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a absolvição do apelante em relação ao crime de estelionato, com fundamento no art. 386, III, do CPP, por atipicidade da conduta, em razão da ausência de comprovação do meio fraudulento e do dolo do agente, ou por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Além disso, pede a absolvição em relação ao delito de apropriação indébita, sob alegações de insuficiência de provas acerca da ocorrência de conduta dolosa, com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

Como é cediço, o crime de estelionato consuma-se quando o agente induz a vítima a erro, mediante artifício ou ardil, com vista à obtenção de vantagem econômica ilícita (dolo específico).

Assim, para a caracterização do estelionato, vê-se que se faz imprescindível a presença de quatro requisitos, quais sejam: o emprego de fraude, provocação ou manutenção em erro, vantagem ilícita e a lesão patrimonial de outrem.

Ademais, segundo a doutrina, faz-se necessário o dolo genérico, isto é, a vontade consciente do agente de empregar o meio fraudulento para iludir alguém, bem como o dolo específico, que é a intenção de tornar-se dono da coisa. Ainda, o dolo deve ser anterior ao uso da fraude e à obtenção da vantagem ilícita, pelo erro da vítima.

In casu
, da análise dos elementos probantes (orais e documentais), tenho assentes autoria e materialidade delitivas, além da presença inconteste do elemento subjetivo específico (dolo) exigido para a caracterização do delito tipificado no art. 171,
caput
, do Código Penal, bem como para a caracterização do delito de apropriação indébita.

A materialidade delitiva restou plenamente demonstrada, em especial pelos documentos acostados ao Id. 14554063 - Pág. 5/14554064 - Pág. 3 e Id. 14554073 - Pág. 6/7, atestando que as vítimas efetuaram empréstimos em seus nomes, após terem sido enganadas pelo apelante, mediante a simulação de negócios; além do Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega do veículo da vítima NEYLA DE CAMPOS TAVARES GATTI (Id. 14554067 - Pág. 2/4), que estava, indevidamente, em poder do apelante.

Da mesma forma, a autoria dos crimes também restou suficientemente comprovada nos autos, principalmente pelos depoimentos prestados pelas vítimas NEYLA DE CAMPOS TAVARES GATTI, OLINDA MARIA CAMPOS TAVARES, MÁRCIO CLÁUDIO TAVARES FILHO, KAREN RODRIGUES QUARESMA e REGINA HELENA ALVEZ CAMPOS, e pela testemunha MÁRIO CLÁUDIO TAVARES, ouvido na condição de informante.

Como bem apontado pelo Procurador de Justiça,
dos referidos depoimentos, extrai-se a confirmação de que o apelante induziu, dolosamente, as vítimas a erro, fazendo com que lhe entregassem considerável quantia, a título de empréstimo, mediante a simulação de negócios fictícios, sob a falsa promessa de que o valor seria aplicado em investimentos imobiliários, que nunca foram concretizados, causando elevado prejuízo financeiro aos ofendidos
.

Ressalte-se que o apelante JOÃO GUILHERME ARAÚJO LOPES, em seu depoimento em juízo, negou a prática delitiva, declarando que não tinha a intenção de enganar a família, valendo-se de um álibi para eximir-se da responsabilidade pela prática delitiva, alegando que as pessoas, a quem entregara o dinheiro, não honraram seu compromisso.

Ocorre que, como bem lançado na sentença, o recorrente não faz provas de que repassou esse dinheiro a terceiros ou mesmo de que, de alguma forma, buscou realizar os investimentos financeiros que havia se comprometido, evidenciando tratar-se de ardil, com o fim de locupletar-se, configurando o delito de estelionato.

Nesse sentido:

ESTELIONATO – TIPICIDADE. Reveladas fraudes, a induzirem e manterem vítima em erro, visando a obtenção de vantagem ilícita, tem-se configurado o crime de estelionato.

(STF - RHC: 172481 DF 0079170-03.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 22/02/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - CONDENAÇÃO MANTIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA. 1. Não restando qualquer dúvida de que o apelante, utilizando-se de ardil, obteve, para si, vantagem ilícita que, comprovadamente, causou prejuízo ao ofendido, a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 171, caput, do CP é medida que se impõe.

(TJ-MG - APR: 10518110192243001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PALAVRA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRIME ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. INQUÉRITO POLICIAL. CONDUTA SOCIAL. 1) Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que a conduta delitiva geralmente ocorre na presença desta e sem testemunhas da ação criminosa. 2) Condenação por crime anterior ao período depurador, embora não caracterize a reincidência, pode ser valorado pelo magistrado para exacerbar a pena-base por maus antecedentes. 3) A existência de inquéritos policiais em curso, ou a repercussão social do delito, não podem servir para macular a conduta social do réu, nos termos da súmula 444 do STJ. 4) Apelo parcialmente provido.

(TJ-AP - APL: 00448271120188030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 02/07/2020)

Por fim, no que se refere ao delito de apropriação indébita, para a sua configuração, é necessário que o agente tenha se apossado ou tomado como sua coisa que pertence a outra pessoa. O elemento subjetivo é o dolo, a vontade específica de pretender apossar-se de coisa pertencente a outra pessoa. A consumação ocorre quando há a inversão da posse, demonstrada pelo ato de dispor da coisa ou pela negativa em devolvê-la.

No caso dos autos, o recorrente pediu o veículo da vítima emprestado, com a promessa de que devolveria no mesmo dia, o que não cumpriu, permanecendo com o veículo por dias, sem dar qualquer satisfação à proprietária, mesmo após suas tentativas de reaver o carro, o que só conseguiu após a intervenção da polícia, deixando clara sua intenção de apossar-se do bem.

Tenho, assim, que a decisão se sustenta por seus próprios fundamentos, fazendo análise adequada e satisfatória das provas reunidas nos autos, não havendo como acolher a tese de atipicidade da conduta por ausência de dolo – uma vez que demonstrada a vontade livre e consciente do recorrente em enganar as vítimas (terceiros) com o intuito de obtenção de vantagem ilícita, nos moldes do art. 171,
caput
, do Código Penal, nem mesmo a de insuficiência de provas em relação aos dois delitos pelos quais foi condenado, inviabilizando, portanto, o pleito absolutório.

– DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/06/2024